Tribunal: STF
Processo: ARE 1307142
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 52):



    “Recurso de apelação contra sentença que condenou os apelantes à instituição, à demarcação, à recomposição e homologação junto ao CAR da reserva legal de acordo com as diretrizes traçadas pelo novo Código Florestal, no prazo de 120 dias, bem assim à obrigação de se absterem de explorar a área em referência, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) - Imposição de prazo sem critérios objetivos – Afastamento - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 100).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e § 1º; e 225, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o que se pretende com o presente recurso é afastar as alterações promovidas pela Medida Provisória 887/19 (convertida na Lei n. 13.887/19) em razão de sua inconstitucionalidade por representar inequívoco retrocesso ambiental.” (eDOC 8, p. 79)



    Aduz-se, que:



    “a redação do § 3° do art. 29 do Código Florestal, da forma como foi alterado pela Lei 13.887/19, constituiu verdadeira subversão dos sistemas previstos no Código Florestal e na Constituição Federal, pois, ao mesmo tempo que aduz haver a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, afirma que o prazo para o cumprimento desta obrigação é indeterminado.” (eDOC 8, p. 88)



     



    Assevera-se, por fim, que:



    “o acordão não apenas fundamentou sua decisão no teor do § 3° do art. 29 após a modificação promovida pela Medida Provisória 887/19, como seguiu sua mens legis ao entender que não seria mais possível a imposição de prazo pelo judiciário, pois representaria contradição com a intenção da legislação) (eDOC 2, p. 89)



     



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo à espécie os óbices das súmulas 636 e 279 do STF. (eDOC 9, pp. 10/11). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue:



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública ambiental em que os réus foram condenados à instituição, demarcação, recomposição e homologação de área de reserva legal no CAR, de acordo com as diretrizes do Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, no prazo de 120 dias, e à obrigação de se absterem de explorar a aludida área, sob pena de multa diária. Prazo para cumprimento das obrigações dependentes de inscrição no CAR e respectiva multa coercitiva afastados por ocasião do provimento da apelação dos réus. Entendimento do TJSP de que a nova redação dada ao § 3º do artigo 29 do Código Florestal pela MP nº 884/2019, convertida na Lei nº 13.887/2019, seria incompatível com a fixação de prazo para inscrição no CAR, uma vez que a aludida norma estipula ‘prazo indeterminado’ para o cumprimento dessa providência. Irresignação do Ministério do Estado de São Paulo. Alegada ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI e § 1º, e 225, § 1º, incisos I, III e VII, da CF, a fim de que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei nº 13.887/2019 no § 3º do artigo 29 da Lei nº 12.651/2012. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Questões constitucionais subjacentes aos dispositivos reputados violados que não foram sequer tangenciadas no acórdão recorrido, muito menos à luz do princípio constitucional implícito da proibição do retrocesso em matéria de tutela normativa ambiental. Acórdão recorrido que se sustenta em fundamento suficiente para a sua manutenção, não infirmado pelo Recorrente, o que atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. Afastamento do prazo imposto para a regularização da reserva legal no CAR amparado na explícita disciplina atual do Código Florestal, mas com especial enfoque nas intenções legislativas apontadas na exposição de motivos da MP nº 884/2019, precipuamente concernentes à facilitação da adesão dos pequenos proprietários rurais ao CAR, especialmente os da região Nordeste, “onde a assistência técnica, acessibilidade e efetividade das políticas públicas não alcançam essa classe de produtores”, bem como à viabilização de regularização ambiental de novas áreas rurais resultantes de sucessão, divisão e/ou aquisição, cujos produtores rurais, depois de findo o prazo legal outrora estabelecido, se viam marginalizados, tudo com o escopo de “tornar o Cadastro Ambiental Rural um sistema aberto a atualizações e novas inscrições, de modo a possibilitar a constante inclusão de dados de propriedades rurais.”. Prazo reputado insuscetível de cumprimento pelos Recorridos, porque estritamente dependente de providências a cargo do órgão ambiental, uma vez constatada a ausência de “elementos concretos ou dados estatísticos que possam dar suporte ao arbitramento de prazo para a regularização da reserva legal junto ao CAR, sobretudo a homologação, consequência final que não fica ao arbítrio do proprietário, mas sim do órgão ambiental.”. Orientação que está em sintonia com o que foi decidido no julgamento conjunto da ADC nº 42 e das ADIs nº 4901, 4902, 4903 e 4937, DJe de 13.8.2019, em que se alertou que “O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.”. Parecer pelo não provimento do agravo.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 53-55): 



    “(...)



    2:- A r. sentença analisou dois questionamentos : a) a distância do imóvel no entorno do reservatório da Usina e b) à instituição, à demarcação, à recomposição e homologação junto ao CAR da reserva legal. Quanto ao primeiro aplicou a nova legislação ambiental e decidiu que “de acordo com as informações prestadas às fls. 345/350, torna-se forçoso concluir que, atualmente, praticamente a totalidade a área de preservação permanente encontra-se situada na faixa de desapropriação para a implantação da usina hidrelétrica, há uma pequena faixa de APP, de responsabilidade dos requeridos, que encontra-se preservada, não havendo falar-se, pois, em desrespeito à área de preservação permanente...” A distância da área de preservação permanente que antes era de 100 metros para as represas hidrelétricas, passou a ser a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. O art. 62 da Lei nº 12.651/2012 está inserido no Capítulo XIII Das disposições transitórias, e dispõe que “Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.”. Nível máximo operativo normal é o “Nível máximo de água de um reservatório, para fins de operação normal de uma usina hidroelétrica.”, enquanto a cota máxima maximorum é a “maior cota disponível para a maior cheia”. A APP será a diferença entre estes dois marcos. Acertada, pois a decisão neste particular, não sendo alvo do recurso. O apelo está direcionado ao prazo e a multa para o caso e descumprimento da condenação que determinou a instituição, demarcação, à recomposição e homologação junto ao CAR da reserva legal de acordo com as diretrizes traçadas pelo novo Código Florestal. 



    (...)



    O pedido é para a exclusão da limitação do prazo de 120 dias e da multa diária para o caso de descumprimento, fixada em de R$ 200,00. O apelo procede. Não existem elementos concretos ou dados estatísticos que possam dar suporte ao arbitramento de prazo para a regularização da reserva legal junto ao CAR, sobretudo a homologação, consequência final que não fica ao arbítrio do proprietário, mas sim do órgão ambiental. Quanto muito seria possível o arbitrar prazo para protocolar o pedido, mas nem isso é de boa medida, uma vez que o governo federal não quer nem fixar prazo para inscrição da propriedade no CAR, como se constata da recente Medida Provisória 884, de 14 de junho de 2019, que altera o § 3º, do art. 29, da Lei 12.651, de 2012, para impor a obrigatoriedade da inscrição, sem imposição de prazo, como consta hoje do texto que nem é mais o original, já tendo sofrido alteração pela Lei 13.295, de 2016. 



    O recurso, assim, é provido na parte que pede a exclusão do prazo e da multa. Em razão de o apelo ser provido, afasta-se a condenação dos apelantes na sucumbência imposta na r. sentença.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 20)



    “(...)



    A irresignação do Ministério do Estado de São Paulo sob a alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI e § 1º, e 225, § 1º, incisos I, III e VII, da Constituição Federal, a fim de que fosse declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei nº 13.887/2019 no § 3º do artigo 29 da Lei nº 12.651/2012, não viabilizaria mesmo a admissão do recurso extraordinário, porque as questões constitucionais subjacentes aos dispositivos reputados violados não foram sequer tangenciadas no acórdão recorrido, muito menos à luz do princípio constitucional implícito da proibição do retrocesso em matéria de tutela normativa ambiental. 



    Além disso, o acórdão recorrido se sustenta em fundamento suficiente para a sua manutenção, não infirmado pelo Recorrente, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 283/STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    Isso porque remanesceu incólume o entendimento da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido que, não bastasse ser suficiente para justificar o afastamento do prazo imposto aos Recorridos para a regularização da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural – CAR a explícita disciplina atual do § 3º do artigo 29 do Código Florestal1, as intenções legislativas apontadas na exposição de motivos da MP nº 884/2019 o recomendariam, porque precipuamente concernentes à facilitação da adesão dos pequenos proprietários rurais ao CAR, especialmente os da região Nordeste, “onde a assistência técnica, acessibilidade e efetividade das políticas públicas não alcançam essa classe de produtores”, bem como à viabilização de regularização ambiental de novas áreas rurais resultantes de sucessão, divisão e/ou aquisição, cujos produtores rurais, depois de findo o prazo legal outrora estabelecido, se viam marginalizados, tudo com o escopo de “tornar o Cadastro Ambiental Rural um sistema aberto a atualizações e novas inscrições, de modo a possibilitar a constante inclusão de dados de propriedades rurais.”. O prazo fixado para a execução das obrigações dependentes de inscrição no CAR impostas na ação civil pública foi reputado insuscetível de cumprimento pelos Recorridos porque estritamente dependente de providências a cargo do órgão ambiental competente, uma vez constatada a ausência de “elementos concretos ou dados estatísticos que possam dar suporte ao arbitramento de prazo para a regularização da reserva legal junto ao CAR, sobretudo a homologação, consequência final que não fica ao arbítrio do proprietário, mas sim do órgão ambiental.”. A orientação adotada pela Corte de origem, em respeito ao crivo do legislador na concepção das políticas públicas ambientais, considerada a existência de outros valores democráticos de envergadura constitucional com os quais o patamar de proteção ao meio ambiente deve ser conciliado, está em sintonia com o que foi decidido no julgamento conjunto da ADC nº 42 e das ADIs nº 4901, 4902, 4903 e 4937, DJe de 13.8.2019, conforme sumarizado nos seguintes excertos da ementa do aludido julgado paradigmático: 



    (...).”



    Conforme bem delineado pela Procuradoria-Geral da República, verifico que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017). 



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 12.651/2012, Medida Provisória 2.166-67/2001 e Medida Provisória 884/2019). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 839.413-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). 



    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente